Tribunal: TJPA
Processo: 0000173-28.2009.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000173-28.2009.8.14.0136

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO - CNPJ: 05.054.960/0001-58 (FISCAL DA LEI)

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. ACP. MEDIDA LIMINAR. EVENTUAL CUMPRIMENTO. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS. NULIDADE. EXONERAÇÃO. NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO. RE 659.026 – MG (TEMA 612). RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.

O Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública alegando que a Prefeitura de Canaã dos Carajás possuía 633 (seiscentos e trinta e três) vínculos temporários, ao passo que a Câmara Municipal possuía 27 (vinte e sete) vínculos idênticos, não obstante a existência de candidatos aprovados em concurso público aguardando nomeação.

2.

Após a manifestação processual dos réus o Juízo de primeiro grau deferiu a medida liminar requerida pelo Parquet. É cediço que o provimento antecipatório é precário por sua própria natureza.

3.

Neste caminhar mesmo que os réus tenham eventualmente cumprido o provimento jurisdicional não se pode olvidar que tal conduta assim se deu em decorrência do ajuizamento da ACP pelo Parquet, razão pela qual absolutamente sem razão o inconformismo recursal.

4.

No que concerne a temática meritória também é de sabença geral – ou deveria ser – que a regra de acesso aos cargos públicos é pela via do concurso público não podendo ser interpretadas de forma ampliativa a hipóteses excepcionais deste regramento constitucional. Neste sentido decidiu o Supremo Tribunal Federal no RE 659.026 – MG, repercussão geral (Tema 612).

5.

Na hipótese destes autos não houve mínima tampouco efetiva comprovação de hipóteses excepcionais a justificar as contratações precárias, razão pela qual deram-se em desconformidade com o Texto Magno (art. 37, IX).

6.

Apelo voluntário conhecido e desprovido. Sentença confirmada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso voluntário e confirmar a sentença em remessa necessária nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000173-28.2009.8.14.0136

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: HUGO LEONARDO DE FARIA (OAB/PA 11.063-B)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: EMERSON COSTA DE OLIVEIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação e remessa necessária contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido em ação civil pública, para confirmar medida liminar declarando a nulidade e consequente rescisão de vínculos precários outrossim ordenando provimento mediante nomeação dos candidatos aprovados no concurso público.

O apelante sustentou ter cumprido com a determinação contida no provimento liminar, no sentido de proceder com a exoneração dos vínculos precários, assim como realizar as nomeações dos candidatos aprovados no certame entendendo, assim, ter ocorrido a perda de objeto da pretensão. Requereu o provimento do apelo para reformar a sentença julgando improcedente o pedido.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo confirmando a sentença em remessa necessária.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso. É caso para remessa necessária cuja análise farei de forma conjunta.

O Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública alegando que a Prefeitura de Canaã dos Carajás possuía 633 (seiscentos e trinta e três) vínculos temporários, ao passo que a Câmara Municipal possuía 27 (vinte e sete) vínculos idênticos, não obstante a existência de candidatos aprovados em concurso público aguardando nomeação.

Em razão disso o Parquet requereu, liminarmente, que fosse determinado aos réus que promovessem a anulação dos contratos e nomeação dos candidatos aprovados no concurso público. Ao final, pugnou pela procedência do pedido confirmando a medida antecipatória.

Após a manifestação processual dos réus o Juízo de primeiro grau deferiu a medida liminar requerida pelo Parquet.

É cediço que o provimento antecipatório é precário por sua própria natureza.

Neste caminhar mesmo que os réus tenham cumprido integralmente o provimento jurisdicional não se pode olvidar que tal conduta assim se deu em decorrência do ajuizamento da ACP pelo Parquet, razão pela qual absolutamente sem razão o inconformismo recursal.

No que concerne a temática meritória também é de sabença geral – ou deveria ser – que a regra de acesso aos cargos públicos é pela via do concurso público não podendo ser interpretadas de forma ampliativa a hipóteses excepcionais deste regramento constitucional.

Neste sentido decidiu o Supremo Tribunal Federal no RE 659.026 – MG, repercussão geral (Tema 612).
Esse julgado ficou assim resumido. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu.
Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público
.
Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais
. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”. 2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

Pois bem,
na hipótese destes autos não houve mínima tampouco efetiva comprovação de hipóteses excepcionais a justificar as contratações precárias, razão pela qual deram-se em desconformidade com o Texto Magno (art. 37, IX).

Com efeito, não basta que a norma preveja
in abstrato
as hipóteses precárias de recrutamento, é necessário que a situação fática efetivamente contemple e se amolde com perfeição ao comando da Lei Maior, pois não há como atribuir legalidade e legitimidade à contratação temporária de serviços permanentes de incumbência da administração ou aqueles de natureza previsível sob pena de burla descarada a regra geral de acesso aos cargos públicos (concurso público – art. 37, II da CR/88).

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso voluntário e confirmo a sentença em remessa necessária.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/06/2023